Tribunal: TJDFT
Processo: 0734408-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por ARNO ELY (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos da ação de produção antecipada de provas n.o 0734328-71.2022.8.07.0001, ajuizada contra BANCO DO BRASIL S/A (agravado/réu), que declinou da competência para processar a demanda, nos seguintes termos (ID 138199406 dos autos de origem): “(...) Busca-se no presente feito a produção antecipada de provas, mormente a exibição de extratos, slips, arquivos do sistema XER-712 das operações de crédito rural mencionadas na inicial para posterior liquidação/execução da condenação havida na ação coletiva, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal (Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF). No caso, assinala a parte autora que as contratações ocorreram em agência bancária localizada no Município de Descanso – SC, que também é o local do domicílio da parte autora (IDs 136439364/136439367). Defende, outrossim, que a requerida ostenta sede em Brasília – DF, motivo pelo qual promovera a distribuição do pleito nesta Circunscrição Judiciária. Nesse cenário, ao disciplinar sobre o foro competente, tem-se como previsão no Código de Processo Civil, a indicação do foro do local onde se acha a agência ou sucursal – que é regra especial em relação ao foro estabelecido pela sede (art. 53, III, “a”, do CPC) –, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu (art. 53, III, “b”, do CPC), in verbis: Art. 53. É competente o foro: III - do lugar: b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; Como se vê, inobstante a parte requerida ostentar sede nesta Capital Federal, a ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. A corroborar com o entendimento, cite-se percucientes precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça, em Acórdãos assim ementados: (...) Desta feita, o foro do lugar da celebração do negócio jurídico deve prevalecer sobre a sede da pessoa jurídica, inclusive pela facilidade de produção das provas. Não olvido do entendimento jurisprudencial, cristalizada na Súmula 33 do STJ, que dita: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Contudo, há de se observar temperamento em sua aplicação, sobretudo nos casos em que não se observa os critérios legais que firmam a competência. Acerca da antijuridicidade inerente à aleatória escolha do Juízo, assim se posiciona este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por meio de suas Câmaras Cíveis: (...) De mais a mais, elucidares as advertências e ponderações lançadas pelo Eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, no sentido de que Este Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não é um foro especial para julgar causas nas quais o Banco do Brasil seja parte, onerando-se, sobremaneira, esta Corte de Justiça, tampouco se pode conceber a escolha do foro, afastando-se os Juízes locais, sob pena de ofensa ao Princípio do Juiz Natural. Nessa linha, pede-se vênia para transcrição de trecho do voto de Sua Excelência, condutor do Acórdão de no 1392445 (07213682320218070000, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022), “in verbis”: (...) Acrescente-se recente Nota Técnica elaborada pelo Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF (Link) envolvendo a temática, que corrobora o entendimento supra, com percuciente análise do impacto do excesso de judicialização na prestação jurisdicional do Poder Judiciário Distrital, pontuando o grau de excelência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e que a interpretação isolada e de livre escolha do foro pelo autor acarretará um excesso desproporcional de processos na Justiça Comum do Distrito Federal, transformando o TJDFT, em último caso, em um verdadeiro Tribunal Nacional desprovido de condições financeiras e de estrutura para tanto. Arremata que: “em ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas personalizadas e que versem sobre atos ou negócios jurídicos celebrados no âmbito de determinada agência ou sucursal, o foro competente é o do lugar onde se acha a referida agência ou sucursal, na forma do artigo 53, III, ‘b’ do Código de Processo Civil, e não o de sua sede (artigo 53, III, ‘a’ do Código de Processo Civil), posto que este critério é subsidiário e tem aplicação apenas quando não incidir a hipótese específica prevista na mencionada alínea ‘b’” Pelo exposto, reconhecendo a incompetência deste Juízo, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Descanso – SC. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), remetam-se os autos. I.” Em suas razões recursais (ID 40234586), o agravante alega que a competência territorial possui natureza relativa, de forma que eventual incompetência não pode ser declarada de ofício e depende de provocação da parte interessada, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Diz que “se a própria parte consumidora, ora agravante, optou por renunciar à prerrogativa legal que lhe permitia demandar no foro do seu próprio domicílio (art. 101, I, CDC), presunção que se extrai é a de que a escolha teve por escopo facilitar o exercício da defesa do direito” (ID 40234586 – pág. 4). Sustenta que a demanda foi ajuizada no domicílio do executado, ora agravado, assim, dentro da previsão fixada na norma geral de competência imposta pelo artigo 46 do Código de Processo Civil, de modo que a distribuição não se mostrou aleatória, mas atenta à regra processual vigente. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para reconhecer a competência da 2a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a demanda. Preparo no ID 40234587. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Com efeito, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada, pelas seguintes razões. Quanto à definição da competência territorial, cerne do presente recurso, tem-se que a relação jurídica de fundo deriva da necessidade de satisfatividade de acertos provenientes da dinâmica consumerista, o que atrai ao caso a incidência conjunta dos enunciados de Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça e 23 desta Egrégia Corte de Justiça, segundo os quais, respectivamente, a “incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” e “em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”. Ademais, o Código Processual Civil, em seus artigos 46 e 53, III, “a”, estabelece que, via de regra, a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta no foro de domicílio do réu e, quando este for pessoa jurídica, será o lugar onde está a sua sede. Assim, por se tratar de competência relativa, deve prevalecer a opção do exequente, ora agravante, pelo processamento do cumprimento de sentença perante o juízo a quo. Sobre o tema, em caso análogo, já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. ESCOLHA ALETÓRIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça já firmou a tese, em julgamento do Recurso Especial 1243887/PR submetido à sistemática dos repetitivos, que "a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC) (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). 2. Ademais, em se tratando de execução individual de sentença coletiva e de competência relativa, não há imposição legal ao Credor para que proceda ao ajuizamento da liquidação provisória de sentença no foro de seu domicílio ou do domicílio o réu ou do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. Logo, a escolha pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal não se mostra aleatória e tampouco representa violação direta ao Princípio do Juiz Natural. 3. Além disso, segundo o enunciado de Súmula 33 do STJ, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício", de modo que não poderia o magistrado a quo ter declinado de sua competência, sob o argumento que não há ponto de contato entre os critérios de competência territorial estabelecidos pela legislação e a escolha do foro pelo autor. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1613502, 07128978120228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 15/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Nesse sentido, inclusive, já exarei voto em processo de minha relatoria, senão vejamos: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA. TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. EXPURGOS CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. FACILITAÇÃO DE ACESSO À JUSTIÇA. SÚMULAS 33 STJ E 23 DO TJDFT. ARTIGOS 53, III, 'A' E ARTIGO 65 DO CPC. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA-DF. 1. Compete a Justiça Comum Estadual a liquidação provisória de sentença contra o Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista (enunciados 42, 508 e 517 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). Precedentes TJDFT. 2. A liquidação e a execução individual de sentença coletiva têm como foros alternativamente competentes (i) o foro onde tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; (ii) o juízo do foro do domicílio do exequente; (iii) o juízo do foro do atual domicílio do executado; ou (iv) o juízo do foro em que o executado apresente bens passíveis de expropriação. 3. Sendo a competência territorial relativa, onde prepondera o interesse privado, é vedado ao magistrado pronunciar-se de ofício sobre seus termos (artigos 53, III, a e 65, ambos do Código de Processo Civil; enunciado n.o 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça; e enunciado n. o 23 da Súmula do TJDFT). Precedentes TJDFT. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1612942, 07183912420228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por presente a probabilidade do direito do agravante, razão pela qual se mostra devida a concessão da medida liminar. Ademais, vejo presento o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a continuidade do feito na origem, nos termos da decisão recorrida, tende a impor evidente prejuízo à parte agravante, em razão da imediata determinação de remessa dos autos à Comarca de Comarca de Descanso – SC, antes da análise do mérito recursal. Ante o exposto, DEFIRO a liminar de efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora